Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA NOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E RAZOABILIDADE.
1. Os sistemas RenaJud, InfoJud, SisbaJud são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional.
2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ.
3. O pedido de realização de diligências nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário deve ser analisado, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade e da cooperação.
4. Deu-se provimento ao recurso.